Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732113-20.2025.8.07.0001 APELANTE: ADM BEAUTY HAIR LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA DE FATIMA GARCEZ ALVES APELADO: MARIA EDUARDA COELHO MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DA SILVA COELHO DECISÃO Cuida-se de manifestação apresentada nos autos de Apelação Cível em trâmite nesta instância revisora, na qual a parte apelada, no contexto de ação de dissolução parcial de sociedade empresária em que já houve reconhecimento judicial da resolução do vínculo societário, formula pedido de tutela de urgência com o objetivo de preservar o acervo patrimonial da sociedade ADM Beauty Hair Ltda. até a efetiva apuração e pagamento dos haveres, em face de alegada dilapidação de bens pela sócia administradora no curso do processamento do recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. A parte requerida, ora apelada, esclarece que jamais se opôs à dissolução do vínculo societário, tendo desde a contestação concordado com a retirada do quadro social, restringindo sua insurgência à preservação de seus direitos patrimoniais, especialmente quanto à futura apuração e pagamento de haveres, nos termos do art. 1.031 do Código Civil, a partir de balanço especialmente levantado na data da resolução societária. Ressalta que a dissolução parcial não exaure a relação jurídica entre as partes, inaugurando fase sensível destinada à definição do acervo patrimonial que servirá de base à apuração dos haveres. No referido interregno, a apelada noticia a ocorrência de fatos supervenientes consistentes em conduta unilateral da sócia remanescente, que passou a administrar isoladamente a empresa e, segundo sustenta, vem promovendo venda massiva de produtos e bens do estabelecimento, caracterizando verdadeiro esvaziamento do acervo empresarial. Afirma haver alienação sucessiva de itens de estoque sem transparência ou prestação de contas, venda de equipamentos e bens essenciais à atividade (mobiliário e instrumentos de trabalho), bem como ausência de registros contábeis, relatórios de vendas ou demonstrativos que permitam aferir, com segurança, o patrimônio existente para a futura apuração de haveres. Sustenta que tal conduta compromete diretamente o direito patrimonial da sócia retirada, pois o patrimônio que deveria lastrear a apuração de haveres estaria sendo consumido ou eliminado, tornando inócua a futura prestação jurisdicional e gerando risco concreto de prejuízo irreversível, além de potencializar conflitos probatórios. Destaca que a dissolução parcial não autoriza liquidação informal e descontrolada dos bens sociais, sendo imposto à administradora o dever de gestão diligente, leal e transparente, nos termos dos arts. 1.011 e 1.016 do Código Civil, bem como o respeito à boa-fé objetiva e à cooperação processual. Com fundamento nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, requer a concessão de tutela de urgência de natureza inibitória/cautelar, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito, decorrente da dissolução parcial já reconhecida e do direito à apuração de haveres, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de inviabilização de balanço fidedigno, perda do fundo de comércio e dissipação do patrimônio social. Alega que, caso mantida a situação atual, a apuração de haveres se dará sobre patrimônio drasticamente inferior ao existente à época da dissolução. Defende a adequação e proporcionalidade da medida, esclarecendo que não pretende paralisar a atividade empresarial, mas apenas impedir a alienação e o descarte de bens estruturais do ativo imobilizado, citando, exemplificativamente, o descarte de equipamentos profissionais e a tentativa de venda de instrumentos essenciais à atividade do salão. Por fim, formula pedidos para que a sócia administradora se abstenha de alienar bens do ativo imobilizado sem autorização judicial, mantenha apenas o giro normal da atividade, apresente relação detalhada do estoque e bens existentes, sob pena de multa cominatória, além de advertência quanto à possibilidade de responsabilização pessoal por perdas e danos em caso de descumprimento da ordem judicial. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em sede recursal, por meio do qual a parte requer a adoção de medidas de natureza inibitória/cautelar, sob o argumento de que estaria ocorrendo dilapidação do acervo patrimonial da sociedade empresária após a dissolução parcial já reconhecida em sentença, com potencial prejuízo à futura apuração de haveres. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem estar demonstrados de forma objetiva e minimamente segura. No caso concreto, embora a parte apresente narrativa no sentido de que a sócia remanescente estaria promovendo alienações indevidas de bens e esvaziamento do estabelecimento empresarial, tais alegações não vieram acompanhadas de comprovação idônea e contemporânea capaz de evidenciar, neste momento processual, a efetiva ocorrência de dilapidação patrimonial ou de atos concretos que extrapolem a gestão ordinária da atividade empresarial. As informações trazidas aos autos possuem caráter eminentemente unilateral e não se mostram suficientes, por si sós, para autorizar a adoção de medida excepcional de restrição à administração do patrimônio social. Ressalte-se que a dissolução parcial de sociedade encontra-se submetida a regramento legal próprio, especialmente no que se refere à apuração de haveres, a ser realizada com base em balanço específico levantado na data da resolução societária, conforme dispõe o art. 1.031 do Código Civil. Eventuais divergências quanto à composição do acervo, à regularidade dos atos de administração ou à preservação do patrimônio social devem ser examinadas à luz desse procedimento legal, o qual, em regra, admite adequada instrução probatória, inclusive contábil e pericial, incompatível com o estreito âmbito de cognição da tutela de urgência. Ademais, a simples possibilidade abstrata de prejuízo futuro não se confunde com o perigo concreto e atual exigido para a concessão da medida de urgência, sobretudo quando inexistem elementos objetivos que indiquem a prática de alienações fraudulentas, ilegais ou realizadas com desvio de finalidade após a prolação da sentença. A antecipação de tutela, em tal contexto, poderia implicar indevida ingerência judicial na condução da atividade empresarial, sem respaldo probatório suficiente. Cumpre destacar, ainda, que a eventual constatação futura de atos ilícitos ou irregulares praticados após a dissolução parcial, caso efetivamente demonstrados, não resta desamparada pelo ordenamento jurídico, sendo plenamente possível a responsabilização da parte que der causa a prejuízos, inclusive na forma dos arts. 1.011 e 1.016 do Código Civil, sem prejuízo de outras medidas cabíveis no momento oportuno. Diante desse cenário, ausente, por ora, a demonstração concreta dos requisitos legais exigidos, mostra-se prudente e juridicamente adequada a manutenção do statu quo, relegando-se a análise mais aprofundada da controvérsia ao momento processual próprio, mediante regular contraditório e, se necessário, dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de reapreciação da matéria, caso sobrevenham elementos novos e objetivos aptos a alterar o quadro fático ora delineado. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para as devidas providências. Brasília, 12 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator.